Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-05.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0600074-05.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600074-05.2024.6.16.0068
que, preliminarmente, reconheceu a ilegitimidade ativa do representante Renato Silva, nos termos
da fundamentação e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda,
extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo
Civil. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada por Renato Silva com fulcro no
art. 2 da Resolução n. 23.610 e art. 36 da Lei n. 9.504/97, em face de Márcio José Pacheco Ramos,
alegando em síntese, que a divulgação de postagens na rede social do Instagram e Facebook entre
os dia 30/07/2024 à 31/07/2024 de propriedade do Representado, contendo propaganda eleitoral
antecipada com pedido explícito de voto em período de pré-campanha. Afirmou, ainda, que além do
Representado já estar se colocando como candidato a prefeito de Cascavel com pedido de votos
nas redes sociais, também já informa seu número nas urnas "11". Além das fotos constando o
número do pré-candidato há diversos vídeos de pedido de voto implícito e explícito. No primeiro
vídeo o Representado pede apoio, com o uso das chamadas "palavras mágicas" para ele ser
prefeito de Cascavel. No segundo vídeo Representado, fez a seguinte postagem, "Agora vamos
ainda mais firmes rumo à prefeitura". No terceiro storie o Representado postou os seguintes
dizeres: "Prefeito de valores, Prefeito inovador, Perfeito para todos os Cascavelense" (sic). No
quarto vídeo o Senador Sérgio Moro faz pedido de votos ao Representado, com os seguintes
dizeres: "Ele é o homem do momento, chegou a vez dele, por isso, falo aqui com tranquilidade o
nome dele", e ainda na publicação tem a seguinte legenda "Se o @sf_moro falou, tá falando! 11".
Quinta publicação do vídeo "stories" também é dito que Márcio não é 10 ele é "11". Inclusive,
consta em publicação na rede social instagram a seguinte publicação, em que é destacada a fala de
Sérgio Moro no sentido de que "agora é a vez do Pacheco", fazendo clara alusão ao pedido de
voto: " É hoje! O Sérgio Moro vai estar aqui pra esse momento histórico para a nossa amada
Cascavel. Você também é nosso convidado. Te vejo lá!"; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/08/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL (RECORRENTE)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)

MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941598
21/08/2024
13:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.724

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600074-05.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
RECORRIDO: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS.
MENÇÃO AO NÚMERO DE URNA DURANTE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL DE CASCAVEL
contra sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral por
suposta propaganda eleitoral antecipada realizada por MARCIO JOSÉ
PACHECO RAMOS em redes sociais, com menção ao número de urna.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a menção ao número de urna e a divulgação de pré-candidatura em
redes sociais durante convenção partidária configuram propaganda eleitoral
antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A menção ao número de urna e à pré-candidatura durante convenção
partidária e em redes sociais, sem pedido explícito de voto ou uso de
palavras mágicas, não configura propaganda eleitoral antecipada, conforme
art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

Num. 43941598 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

3.2. A divulgação do número de urna é permitida desde que não envolva
pedido explícito de voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da
representação.

4.2. A mera menção ao número de urna durante convenção partidária, sem
pedido explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Jurisprudência relevante:

- TSE, RESPE nº 00000443820166140041, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, 31/10/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL DE
CASCAVEL em face da sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral, por meio da
qual julgou improcedente a Representação Eleitoral, proposta em face de MARCIO JOSÉ
PACHECO RAMOS, diante de suposta prática de propaganda eleitoral antecipada,
consubstanciada na realização de postagens nas redes sociais Instagram e Facebook,
com pedido de votos, em afronta ao artigo 36-A da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões recursais (ID 43933530), afirma o recorrente que o recorrido
teria realizado propaganda eleitoral antecipada, consistente em postagens em suas redes
sociais, Instagram e Facebook, nos dias 30 e 31/04/2024, inclusive apresentando o seu
número de urna. Prossegue asseverando que, além de fotos, foram divulgados vídeos
com pedido explícito de votos, em flagrante ilegalidade eleitoral. Ao final, requer o
provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a presente representação eleitoral,
Num. 43941598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

com a aplicação de multa por propaganda eleitoral antecipada.

Houve a apresentação de contrarrazões por parte do recorrido, afirmando,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do recorrente. No mérito, afiança que as condutas
impugnadas ocorreram dentro de evento partidário, com público limitado, sem pedido de
votos, seja diretamente, seja por meio de palavras mágicas. Defende que a realização de
reunião de iniciativa do próprio partido e as suas expensas, para divulgar ideias e
propostas partidárias, sem pedido explícito de votos, não configura propaganda eleitoral
antecipada. O próprio recorrente praticou condutas idênticas quando da sua convenção
partidária, o que revela incongruência das acusações formuladas. Ao fina, requer
preliminarmente o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito e, caso
superado, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43938586),
opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto, na medida em que ausente
pedido explícito de votos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO
LIBERAL DE CASCAVEL em face da sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral,
por meio da qual julgou improcedente a Representação Eleitoral, proposta em face de
MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS, diante de suposta prática de propaganda eleitoral
antecipada, consubstanciada na realização de postagens nas redes sociais Instagram e
Facebook, com pedido de votos, em afronta ao artigo 36-A da Lei nº 9.504/97.

II.i. Mérito:

Alega o recorrido a ilegitimidade ativa do recorrente.

Inicialmente a presente Representação Eleitoral foi proposta por Renato
Silva, que à época da propositura da demanda era tão somente pré-candidato e, embora
escolhido em convenção, não tinha ainda o seu registro de candidatura deferido por esta
Justiça Eleitoral, de modo que parte ilegítima, portanto, para figurar no polo ativo da ação.

Diante da constatação feita pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau acerca da
ilegitimidade ativa do Representante, determinou-se a sua intimação para correção do
polo ativo da lide (ID 43933496).

Diante da decisão, o Partido Liberal de Cascavel requereu emenda à inicial,
com a inclusão da agremiação no polo ativo da demanda, figurando como representante
Num. 43941598 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

(ID 43933506).

O Juízo Eleitoral a quo recebeu a emenda à petição inicial e determinou a
inclusão do Partido Liberal de Cascavel no polo ativo da lide (ID 43933513).

Sobre o tema, o artigo 321 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade
de emenda à petição inicial, como se vê:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve
ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui tese firmada no sentido de
que é possível a emenda à inicial em virtude de ilegitimidade ativa da parte autora, ainda
que já tiver sido realizada a citação, “pois eventual extinção do processo representaria
ofensa aos princípios da economia, celeridade e instrumentalidade, na medida em qu a
simples alteração dos nomes dos autores supria esse vício” (Resp 1607236, Min.
GURGEL DE FARIA, j. 21.08.2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE
CADERNETA DE POUPANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO
DECLARADA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIDA
OFENSA AO ART. 515, § 4º, DO CPC/73.

(...)

3. Em observância aos princípios da economia, celeridade e da
instrumentalidade, o Tribunal de origem não poderia extinguir o
processo de imediato, sem a oportunidade para que o autor da ação
regularizasse o feito, mas somente lhe caberia tal providência se,
devidamente intimada, a parte não suprisse a falha.

(...)

(AgInt no REsp 1.338.735/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016 – grifamos)

Deste modo, entende-se superada a questão da legitimidade ativa do
Num. 43941598 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

representante.

Quanto à questão principal de fundo, tem-se que, de acordo com a exordial,
as condutas apontadas como propaganda extemporânea consistem na realização de
postagens nas redes sociais Instagram e Facebook, com pedido de votos, por parte do
recorrido, nos dias 30 e 31/07/2024.

Alega-se, ainda, que, além de estar se colocando como candidato ao cargo
de Prefeito de Cascavel com pedido de votos nas redes sociais, o recorrido estaria
também divulgando o seu número de urna (11).

O Juízo Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral julgou improcedente o pedido
formulado, por entender ausente a configuração da propaganda eleitoral antecipada (ID
43933522).

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
Num. 43941598 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
Num. 43941598 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

No caso, não se verifica a ilegalidade apontada.

As postagens e as frases impugnadas são as seguintes:

“Agora vamos ainda mais firmes rumo à prefeitura”

“Prefeito de valores, Prefeito inovador, Prefeito para todos os Cascavelense”

Senador Sergio Moro: “Ele é o homem do momento, chegou a vez dele, por
isso, falo aqui com tranquilidade o nome dele”. Legenda do vídeo: “Se o
@sf_moro falou, tá falando! 11”.

“Márcio não é 10 ele é “11””.
Num. 43941598 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

De início, importante frisar que as fotos e os vídeos divulgados são referentes
à realização da Convenção Partidária do Partido Progressistas de Cascavel, para divulgar
a escolha do ora recorrido como pré-candidato ao cargo de Prefeito Municipal, nas
eleições vindouras.

Quanto à menção ao número da legenda do partido, não há como se
reconhecer qualquer ilícito, visto que, em se tratando da convenção para a escolha dos
candidatos e deliberação sobre coligações do partido a referência àquele número, por
óbvio, é frequente e própria ao contexto do ato em que inserida, não encontrando
vedação na norma. Ademais, das postagens realizadas, dando notícia acerca da
realização da convenção partidária, não se encontra presente qualquer pedido explícito
de voto, tampouco o uso das palavras mágicas.

O Tribunal Superior Eleitoral adota posicionamento de que só a divulgação do
número que o candidato pretende concorrer não é suficiente para configurar propaganda
eleitoral irregular, se não houver pedido de voto.

Colaciona-se o seguinte julgado em caso análogo:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA.
DESPROVIMENTO.

1. Da leitura dos dizeres descritos no acórdão regional, extrai-se que a
mensagem e o jingle divulgados por meio de carro de som, a despeito da
menção à pretensa candidatura e ao número do candidato, não contêm
pedido explícito de voto.

2. A veiculação de mensagem com menção à possível candidatura,
acompanhada da divulgação do número com o qual o pré-candidato
pretende concorrer, desde que inexistente o pedido expresso de voto,
não configura propaganda eleitoral antecipada.

3. A decisão agravada, portanto, reafirma situação atípica delineada pelo
legislador. 4. Agravo regimental desprovido. (TSE - RESPE:
00000443820166140041 SANTA LUZIA DO PARÁ - PA, Relator: Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 245, Data 19/12/2017,
Página 69/70) (sem grifos no original).

No mesmo sentido, esta Corte também já decidiu:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CONVENÇÃO. TRANSMISSÃO AO VIVO.
INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. MENÇÃO AO NÚMERO DA LEGENDA.
PEDIDO DE APOIO DIRIGIDO AOS CORRELIGIONÁRIOS. AUSENTE
Num. 43941598 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

PEDIDO EXPLÍCITODE VOTOS. NÃO CONFIGURADA PROPAGANDA
IRREGULAR.

1 - Não se configura propaganda eleitoral antecipada a mera menção ao
número da legenda do partido e o pedido de apoio e participação
dirigido aos correligionários, realizados em convenção partidária, ainda
que referido ato partidário esteja sendo transmitido ao vivo pela página
pessoal do pré-candidato em rede social, quando do teor das
mensagens não se extrai o pedido explícito de votos dirigido a
eventuais eleitores que estejam assistindo à transmissão.

2 - Provimento.

(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 06000559620206160178, relator Thiago Paiva
Dos Santos, Publicado em 04/11/2020).

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente
a pré-candidatura e a busca de apoio político, não havendo qualquer pedido explícito de
votos, tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas”, de
modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO
POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido
de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Num. 43941598 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

Esse também é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL DE CASCAVEL,
a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral que julgou
improcedente a representação.

Num. 43941598 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600074-05.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - Advogados do RECORRENTE: LUCAS ANDRE
ALVES DE MELLO - PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357 - RECORRIDO: MARCIO
JOSE PACHECO RAMOS - Advogados do RECORRIDO: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-
A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941598 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 13:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082113391195300000042895450
Número do documento: 24082113391195300000042895450
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/08/2024 15:59:51